Tribunal: TJMT
Processo: 0041448-14.2018.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0041448-14.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Receptação, Fato Atípico]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDIA MARIA GOMES - CPF: 009.149.791-40 (APELADO), RICARDO BARBOSA DE ABREU - CPF: 221.609.638-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FRANCIS WELLITON DE ALMEIDA GUIMARAES - CPF: 060.910.491-86 (APELANTE), ANDERSON THEREZAN MELO DA LUZ - CPF: 034.797.281-03 (APELANTE), RICARDO BARBOSA DE ABREU - CPF: 221.609.638-52 (ADVOGADO), JEAN CARLOS MESQUITA FILHO - CPF: 042.857.181-62 (APELANTE), MARCOS ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 858.260.985-03 (APELANTE), VALDENIR DA SILVA BRITO - CPF: 991.329.071-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WELLINGTON DE LIMA DA SILVA - CPF: 059.042.871-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SEQUESTRO E RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. COAÇÃO IRRESISTÍVEL. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR PRESCRIÇÃO QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou os apelantes Francis Welliton de Almeida Guimarães, Jean Carlos Mesquita Filho, Marcos Antônio Rodrigues dos Santos e Anderson
Therezan
Melo da Luz pelos crimes de sequestro (art. 148, §2º, do CP) e receptação (art. 180, caput, do CP). Pleiteiam absolvição por insuficiência de provas, reconhecimento de coação irresistível e redimensionamento das penas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) se as provas são suficientes para a condenação dos réus pelos crimes de sequestro e receptação;

(
ii
) se deve ser reconhecida a coação irresistível em relação ao réu Marcos Antônio;

(
iii
) se há elementos que permitam o redimensionamento das penas aplicadas;

(
iv
) se há prescrição punitiva em relação ao crime de receptação cometido por Anderson
Therezan
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As provas testemunhais e materiais corroboram a autoria e a materialidade dos crimes de sequestro e receptação, não havendo dúvida razoável sobre a participação dos réus. Os depoimentos da vítima e dos policiais são consistentes e confirmados por outros elementos probatórios.

Não há comprovação da alegada coação irresistível em relação ao réu Marcos Antônio, sendo a tese desprovida de elementos concretos que sustentem o afastamento de sua responsabilidade penal.

As circunstâncias do crime justificam a negativação de vetores como culpabilidade, circunstâncias e motivos, impondo o redimensionamento da pena base. Foi afastado o pedido de reconhecimento da participação de menor importância, considerando a atuação conjunta e planejada dos réus.

Reconhece-se de ofício a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de receptação praticado por Anderson
Therezan
, com base no art. 109, IV, do CP, combinado com a redução prevista no art. 115 do CP, por ser menor de 21 anos à época dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A condenação por sequestro e receptação exige prova consistente de autoria e materialidade, incluindo depoimentos corroborados por outros elementos.

A alegação de coação irresistível demanda comprovação inequívoca, não bastando afirmações isoladas e não corroboradas.

O redimensionamento da pena base deve observar critérios de proporcionalidade e adequação às circunstâncias do caso.

A prescrição punitiva impede a manutenção da condenação, sendo cabível sua declaração de ofício quando configurada.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal,
arts
. 29, 109, IV, 115, 148, §2º, 180, caput; Código de Processo Penal, art. 386.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, HC n. 0038522-94.2017.8.11.0042; STJ, RHC n.º 108.155/RJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
A
pelação
C
riminal
tirado em face de sentença que
julgou parcial
mente
procedente a denúncia e
condenou

os apelantes Francis Wellington de Almeida Guimarães, Marcos Antônio Rodrigues dos Santos
,
Jean Carlos Mesquita Filho
e
Anderson
Therezan
Melo da Luz
,
no
incurso do

art
igo
148, §2°

e artigo 180,
caput,
c/c art. 29, todos do Código Penal
em regime inicial fechado.

Nas razões recursais, a defesa
de Marcos Antônio Rodrigues dos Santos
argumenta
que ele apenas participou do crime de sequestro por estar sob coação irresistível de Welli
ng
ton, devendo, portanto, ser absolvi
do.

Subsidiariamente
, requer a aplicação da atenuante do art.

65, III,
“c”
e do art. 65, III “
a”
,
por ter sido o crime praticado sob coação e ter relevante valor social, além, de ter tido menor participação no crime fazendo jus à causa de diminuição da pena do art. 29 do CP.

No que concerne ao crime de receptação,
a defesa também sustenta a sua absolvição por não ter conhecimento de que o veículo que dirigia não era de propriedade de
Wellington
.

Por fim, requer o redimensionamento da pena com a aplicação da fração de 1/6 para cada circunstância judicial.

Nas razões recursais de Francis Welliton e Jean Carlos, a defesa alega que deve pesar prevalecer o
in dubio
pro

reu
, tendo em vista que apenas foram encontrados no carro em que estava a vítima, não tendo
restada individualizada a conduta de cada um no crime de sequestro, devendo ser absolvidos.

Subsidiariamente, requer a aplicação da atenuante do art. 65, III “
a”
,
alegando que o crime praticado tem relevante valor social.

Quanto ao crime de receptação, a defesa dos apelantes também sustenta a insuficiência probatória, não havendo provas de que os apelantes sabiam da origem ilícita do veículo, devendo ser absolvidos.

Por fim, requer o redimensionamento da pena com a aplicação da fração de 1/6 para cada circunstância judicial.

A defesa de Anderson
Therezan
Melo da Luz
requer a aplicação da atenuante da confissão espontânea quanto ao crime de sequestro e o redimensionamento da pena base
.

Quanto
ao crime de receptação afirma que
o
veículo foi adquirido pelo réu Marco Antônio e que os demais réus não tinham conhecimento de que era veículo roubado, razão pela qual requer sua absolvição.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (
I
d.
230355280
e
239380663
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou
pelo
parcial
provimento
do recurso
a fim de que sejam redimensionadas as penas dos acusados e declarada a prescrição punitiva do réu Anderson
Therezan
Melo da Luz quanto ao crime de receptação
(Id
246131658
).

É o relatório.

À Revisão
.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso, consiste na condenação do
s apelante s ao s crime s de
sequestro e receptação.

Pois bem. O recurso

merece parcial acolhimento
.

Extrai-se da denúncia
dois fatos que são imputados aos apelantes,
in fine
:

“[...] FATO 01 – DO CRIME DE SEQUESTRO: No dia 06 de novembro de 2018, por volta das 18h20min, na residência situada na Rua Nove, nº 21, quadra 09, Bairro Nova Esperança 03, em Cuiabá/MT, em liame subjetivo e divisão de tarefas, com consciência e vontade de concorrer para a prática criminosa, os denunciados ANDERSON, FRANCIS WELLINTON, MARCOS ANTONIO, JEAN CARLOS e WELLIGTON privaram a vítima Valdenir da Silva Brito de sua liberdade, mediante sequestro que resultou em grave sofrimento físico e moral. FATO 02 – DO CRIME DE RECEPTAÇÃO: No dia 06 de novembro de 2018, por volta das 19h00min, em via pública, situada na Rua V2, em frente ao Bairro Jardim Botânico, no Bairro Nova Esperança 03, em Cuiabá/MT, os denunciados ANDERSON, FRANCIS WELLINTON, MARCOS ANTONIO, JEAN CARLOS e WELLIGTON conduziram, em proveito próprio, 01 (um) veículo Toyota/Corolla, cor preta, placas aparentes “NTZ 3998”, indiretamente avaliados em R$ 46.750,00 (quarenta e seis mil setecentos e cinquenta reais), cientes que se tratava de produto de furto em desfavor da vítima Marly Pereira Plácido, corrido em 13/10/2018 às 13h30min, na Avenida Treze de Junho, em Cuiabá/MT – consoante Boletim de Ocorrência nº. 2018.320266 –
fls.
43/44. DOS FATOS EM COMUM:
Consta aos autos que 06 de novembro de 2018, por volta das 18h20min, os denunciados ANDERSON, FRANCIS WELLINGTON, MARCOS ANTONIO, JEAN
CARLOS e WELLIGTON ocultando suas faces por capuzes, invadiram a residência localizada na Rua Nove, nº 21, quadra 09, Bairro Nova Esperança 03, em Cuiabá/MT, e renderam o ofendido Valdenir da Silva Brito. Ato contínuo, mediante grave ameaça, os implicados constrangeram a vítima a adentrar no porta-malas do veículo
Toytota
/Corola, cor preta, placas aparentes “NTZ 3998”, e evadiram-se do local, tomando rumo ignorado. A Polícia Militar foi acionada, através do CIOSP para verificar o crime de sequestro no bairro Nova Esperança III, sendo informado que cinco indivíduos teriam colocado a vítima, conhecida pela alcunha de “Jangadinha”, dentro do porta-malas de um veículo Corolla de cor preta, e que possivelmente tentariam contra sua vida (boletim de ocorrência às fls. 40/42-verso).

Em diligências nas cercanias lograram êxito em realizar a abordagem do veículo, observando que a vítima realmente estava no porta-malas, gritando por socorro e com o corpo todo lesionado, tendo relatado aos policiais que os cinco indivíduos pretendiam matá-lo por ter ‘roubado’ na região. Na ocasião, em vistoria veicular, constatou-se que o veículo utilizado pelos denunciados se tratava de produto de furto, ocorrido no dia 13/10/2018, tendo como vítima a Senhora Marly Pereira Plácido. Além disso, no momento da abordagem o veículo estava com sinais de identificação alterados, pois a numeração da placa foi adulterada e não conferia com a do chassi
. A vítima Valdenir foi encaminhada para atendimento médico pelo SAMU, não constando nos autos ou no sistema Politec
On

line
, até a presente data, o Laudo de Lesão Corporal, consoante demonstrado em anexo. Entretanto, a materialidade é comprovada pelo boletim de atendimento médico acostado aos autos. Conduzidos à presença da autoridade policial e interrogados, os denunciados FRANCIS WELLINTON e JEAN CARLOS optaram por permanecer em silêncio (fls. 20/22 e 25/27). ANDERSON THEREZAN afirmou que quem agrediu a vítima Valdenir foi o denunciado WELLINGTON, que teria problemas de distúrbios mentais e tomaria remédio controlado, mas colocaram a vítima no porta-malas apenas com a intenção de soltá-la longe para que voltasse a pé para dar-lhe uma lição (fls. 15/17). O denunciado MARCOS ANTÔNIO disse que Wellington lhe pediu que fosse levar a vítima até próximo da casa dela, mas em determinado
momento pediu para que parasse o carro e começou a agredir a vítima com chutes e golpes de pau; e após isso Wellington mandou marcos abrir o porta-malas do carro e mandou que a vítima entrasse e logo em seguida foram abordados pela viatura da polícia. Disse ainda que o veículo apreendido é de sua propriedade e que o teria comprado pelo OLX há cerca de um mês (fls. 25/27). Por sua vez, o denunciado WELLINGTON afirmou que apenas pegou uma carona com o Marcos, e que após entrar no carro os outros ocupantes informaram que estavam com a vítima no porta-malas. Disse ainda que pelo fato de tomar remédio controlado por conta de surto psicótico e possuir laudo médico que atesta essa condição e este fato ser de conhecimento dos demais conduzidos, estes pediram que ele assumisse ser o agressor da vítima, mas se nega a fazê-lo (fls. 35/37).
Colhido o depoimento de Valdenir da Silva Brito, em 04/12/2018, este afirmou que “se encontrava em sua residência quando cinco elementos invadiram sua casa lhe pegaram jogaram dentro do
porta mala
e saíram tomando rumo ignorado. Assusto com o ocorrido o declarante tentou se debater no
porta mala
e gritar por socorro uma vez que os cinco elementos estavam encapuzados e nada falaram. Informa que no trajeto foi agredido com socos e novamente colocado dentro do veículo quando ao passar pela avenida principal o veículo foi parado por uma guarnição GUPM e ao ouvir o declarante gritar por ajuda lhe tiraram do
porta mala
e o levaram para o Pronto Socorro
. O declarante não sabe informar se os elementos foram presos ou não pois não chegou de ver o rosto dos mesmos e não tem nada mais a declarar” - sic, fls. 109. Destarte, diante das provas contundentes da autoria e a substanciosa materialidade delitiva, ficou evidenciado às escâncaras que todos os denunciados concorreram em liame subjetivo e divisão de tarefas, com consciente e vontade para prática do crime receptação e de sequestro que resultou em lesões corporais e grave sofrimento psíquico na vítima Valdenir. [...]” (Amarildo César
Fachone
, Promotor de Justiça – ID 230354297, págs. 1/4)

Antes de entrar no mérito da demanda, cabe reconhecer de ofício a ocorrência da prescrição punitiva do apelante Anderson
Therezan
Melo da Luz quanto ao crime de receptação.

É que, nos termos do
artigo 109, inciso IV, do Código Penal, o prazo prescricional será de oito anos, se o máximo da pena for superior a dois anos e não exceder a quatro
, e,

tendo em vista que o réu era menor de 21 anos na data dos fatos, esse prazo cai pela metade, ou seja, consiste em 4 (quatro) anos.

Observa-se dos autos que a denúncia fora recebida no dia 18/12/2018. (ID 230354651, págs. 89/93) e a sentença condenatória proferida no dia 04/06/2024 (ID 230355260)
, de modo que, entre
a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, houve o transcurso do lapso prescricional exigido pela lei,
restando declarada extinta a punibilidade do apelante quanto ao crime de receptação.

Superada a premissa, passo a analisar o mérito do recurso.

Conforme dito no relatório, as alegações de ausência de provas de autoria e materialidade e de ausência de dolo são comuns aos apelantes Francis, Jean e Marcos
.

Marcos ainda afirma que foi coagido a participar do crime, requerendo sua absolvição por coação moral irresistível.

Ocorre que, há provas suficientes nos autos, de que todos os apelantes chegaram juntos à residência da vítima, estando todos encapuzados conforme depoimento prestado pelo Sr. Valdenir, que o colocaram no carro, lhe bateram e estavam juntos durante todo trajeto, trecho que passo a transcrever abaixo:

“Lembro dos fatos. O
cara
chegou lá em casa, me pegou e... me colocou no porta-malas, caí e me agrediram. Eles estavam no Corolla, me levaram para uma casa, me bateram bastante e depois me soltaram, me pegaram de novo e me colocaram no porta-malas. Confirmou que estava dentro do porta-malas quando a polícia chegou. A polícia prendeu os quatro na hora. Eles deram paulada em todo o corpo. Ao ser questionado se foram as mesmas pessoas que o pegaram na sua casa e lhe bateram, foram as pessoas que foram presas, respondeu:
Correto, correto.” Aliado ao depoimento da vítima, está o Laudo Pericial nº 1.1.02.2018.015905-01, concluindo que Valdenir da Silva Brito apresenta vestígios de lesão corporal de caráter contuso, que associado ao histórico de atendimento médico está acostado no Id 41464388 – Pág. 24-28 e à prova oral produzida, demonstram o nexo de causalidade entre as lesões e as agressões sofridas pela vítima, restando comprovado que Valdenir teve grave sofrimento físico.

A testemunha policial
Tajer
Hung Montezuma, que atuou na fase investigativa e prendeu os Apelantes em flagrante delito, deu detalhes dos fatos, senão vejamos:

“A prisão dos cinco suspeitos aconteceu quando eles estavam num Corolla preto, com Valdenir ainda dentro do porta-malas do veículo. A vítima, conhecida pelo apelido de ‘jangadinha”, estava visivelmente machucada e com um braço engessado. No momento da abordagem policial, Valdenir começou a bater no porta-malas, pedindo socorro. Durante a revista, não foram encontradas armas com os suspeitos. A guarnição foi acionada por uma denúncia de que a vida de Valdenir estava em perigo, e a abordagem resultou na prisão dos cinco indivíduos que pretendiam matá-lo, alegando que ele tinha cometido roubos na região.”

A vítima do furto do veículo Corolla, que estava na posse dos Apelantes, Marli Pereira Plácido, em Juízo, confirmou que o carro lhe pertencia e havia sido furtado em 13.10.2018 e que após 45 dias a polícia lhe informou que o veículo havia sido encontrado com os Apelantes.

Ainda, o apelante Marcos Antônio Rodrigues, em seu interrogatório, confessou a prática delitiva do sequestro, contudo, afirmou ter agido sob coação. Quanto ao crime de receptação, apesar de confessar durante a fase investigativa ser o proprietário do veículo furtado, em Juízo, mudou a versão e atribuiu aos demais comparsas, de modo que, fica evidente que todos tinham conhecimento da origem ilícita do veículo.

Por conseguinte, diante de todo o conjunto probatório produzido nos autos, resta claro que todos os apelantes participaram de ambos os crimes, tanto do sequestro, por vontade própria visto que invadiram juntos a residência da vítima e o sequestraram, quanto do crime de receptação na medida em que ficou claro pelos depoimentos contraditórios, em especial do apelante Marcos Antônio de que todos tinham conhecimento da origem ilícita do veículo.

Todavia, a despeito dos argumentos perfilhados pela defesa do Apelante Marcos, verifica-se que a pretensão deduzida de coação irresistível, não é suficiente para abrigar eventual absolvição, pois, trata-se de alegação isolada, não confirmada pelo arcabouço probatório
.

Superadas essas alegações, passo a outro pedido comum aos réus, qual seja, a redução da pena base e afastamento do vetor negativo atribuído à culpabilidade, circunstâncias e motivos do crime.

Quanto à culpabilidade negativada pelo magistrado de origem, essa merece ser mantida, na medida em que o crime foi premeditado e planejado pelos apelantes, além de terem utilizado um produto de outro crime em sua execução.

No que se refere às circunstâncias e motivos do crime,
também

deve ser
mantida
a negativação, visto que
o crime foi cometido por motivo de vingança conforme depoimento do réu
Anderson, senão
vejamos:

"Que, sobre os fatos diz o interrogado que nega a autoria do crime de homicídio tentado contra a vítima; Que, a pegaram porque a mesma havia praticado roubado contra um senhor de 89 anos morador do bairro JD. Botânico, e que havia ameaçado de morte essa vítima caso ela contasse para alguém sobre o crime; Que, por isso o interrogando na data de hoje juntamente com os demais conduzidos pegaram a vítima pra conversar com ela, mas que nega que pretendiam matá-la;
(
(Id. 41464385 - Págs. 18 a 20)
.

Desse modo, a pena base deve ser exasperada em 1/6 em virtude da negativação da culpabilidade
em 1/6 pelos motivos do crime e 1/6 pelas circunstâncias, na medida em que foram extremamente violentos com a vítima, machucando a mesma e prendendo-a no
porta mala
.

O pedido de reconhecimento da atenuante do motivo de relevante valor social ou moral, prevista no artigo 65, inciso III, “a”, do Código Penal, não procede, tendo em vista que as ações dos réus foram claramente motivadas por interesses pessoais e criminosos, sem qualquer justificativa que pudesse ser considerada de relevante valor social.

Igualmente, o pedido de reconhecimento da causa de diminuição de pena consubstanciada na participação de menor importância, formulado pela Defesa do acusado Marcos, ao argumento de que, “embora tenha sido responsável pelo transporte da Vítima, não sequestrou nem deteve o ofendido, conduta essa supostamente praticada pelos demais corréus”, não merece guarida
, pois não restou provada nos autos a menor participação alegada pelo réu.

A propósito: “Não subsiste a tese da defesa de que a participação do corréu, na empreitada delitiva, tenha sido de menor importância, a incidir a atenuante prevista no § 1º do artigo 29 do Código Penal, porquanto, o imputado [...] e seu comparsa cometeram o roubo em conjunto, conforme pode-se extrair do depoimento da vítima, caracterizando-se, assim, o liame subjetivo entre os dois [...]” (TJMT - HC n. 0038522-94.2017.8.11.0042, Relator Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, 1ª Câmara Criminal,
DJe
30.4.2019)

Por fim, quanto aos pedidos do acusado Anderson de aplicação da atenuante da confissão espontânea, esse não merece prosperar na medida em que
em nenhum momento ele confessou o crime de sequestro, também
não sendo possível substituir sua pena por restritiva de direitos na medida em que o crime foi cometido com violência.

Diante do reconhecimento da extinção da punibilidade do réu Anderson quanto ao crime de receptação e do afastamento da negativação de duas das circunstâncias judiciais passo ao redimensionamento da pena dos apelantes:

Anderson
Therezan
Melo da Luz:

Crime do art. 148 §2º: Na 1ª fase foi mantida a negativação da culpabilidade
dos motivos e circunstâncias do crime
, de modo que,
sendo a pena base de 2 anos, e aumentada em
3
/6, fixo a pena em
3 (três) anos de reclusão.

Não havendo agravantes ou atenuantes e nem causas de aumento ou diminuição da pena torno essa definitiva.

Francis Welliton e Jean Carlos:

Crime do art. 148 §2º:
Na 1ª fase foi mantida a negativação da culpabilidade dos motivos e circunstâncias do crime, de modo que, sendo a pena base de 2 anos, e aumentada em 3/6, fixo a pena em 3 (três) anos de reclusão.

Não havendo agravantes ou atenuantes e nem causas de aumento ou diminuição da pena torno essa definitiva.

Crime do art. 180: Na 1ª fase foi
negativada
apenas a culpabilidade, de modo que, sendo a pena base de
1 ano
, e aumentada em 1/6, fixo a pena em
1 (um) ano e 2 (dois) meses
.

Não havendo agravantes ou atenuantes e nem causas de aumento ou diminuição da pena torno essa definitiva.

Diante do concurso materi
al
a pena definitiva resta fixada em
4 (quatro) anos e 2 (dois) meses.

Marcos Antônio Rodrigues dos Santos:

Crime do art. 148 §2º: Na 1ª fase foi mantida a negativação da culpabilidade dos motivos e circunstâncias do crime, de modo que, sendo a pena base de 2 anos, e aumentada em 3/6, fixo a pena em 3 (três) anos de reclusão.

Aplica-se na 2ª fase a atenuante da confissão espontânea,
sendo a pena reduzida para 2 (dois) anos e 6 (seis) meses.

Não havendo causas de aumento ou diminuição da pena torno essa definitiva.

Crime do art. 180: Na 1ª fase foi negativada apenas a culpabilidade, de modo que, sendo a pena base de 1 ano, e aumentada em 1/6, fixo a pena em 1 (um) ano e 2 (dois) meses.

Aplica-se na 2ª fase a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena
para 1 (um) ano, por ser o mínimo legal.

Não havendo causas de aumento ou diminuição da pena torno essa definitiva.

Diante do concurso materi
al
a pena definitiva resta fixada em
3
(
três
) anos e
6
(
seis
) meses.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
reconhecer de ofício a extinção da punibilidade do réu Anderson quanto ao crime de receptação e
dar parcial provimento
ao recurso
para redimensionar a pena base dos apelantes observando o parâmetro de aumento de 1/6 para cada circunstância judicial
,
restando fixada a pena de
4 (quatro) anos e 2 (dois) meses

para o
s réus Francis Welliton e Jean Carlos
,
3
(
três
) anos e
6
(
seis
) meses
para Marcos Antônio e
3 (três) anos
para o réu Anderson
, nos demais termos
manten
ho
a sentença
incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024